Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731103-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SONIA LUIZ DE SOUZA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O 1. Intime-se a parte impetrante para manifestação acerca do agravo interno interposto pelo Distrito Federal, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator